Tribunal: CARF
Processo: 10830.727982/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727982/2018-07
ACÓRDÃO
1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA POLVORA & SILVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo se encontra vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
QUALIFICADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS FALSOS
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da
apresentação de Declaração de Compensação com a inserção de
informações de créditos falsos, sabidamente inexistentes, quando
comprovada a conduta dolosa, mediante fraude, por parte da pessoa
jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-46.969 - 5a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 23 de maio de 2019, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o auto de infração (fls. 24 a
29) no montante de R$ 613.658,10 em razão de compensação indevida efetuada
em declaração apresentada com falsidade.
Referido auto de infração foi emitido tendo como suporte o descrito no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 30 a 39) que consignou, em síntese o seguinte:
• O Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no 946/18, de 7/11/2018, não
homologou as compensações pretendidas em face da inexistência do alegado
crédito.
• O contribuinte escriturou nas respectivas DComps créditos que sabia
inexistentes, tendo resultado em decisão contrária a seu intento.
• As compensações não foram homologadas, pois se concluiu cabalmente pela
inserção de dados falsos, que tinha pleno conhecimento por inexistentes o sujeito
passivo, nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, objetivando
“criar” créditos e abster-se de pagar débitos já constituídos.
• A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por
inexistente comprova o dolo da ação. No mínimo, ocorreu o dolo eventual, pois o
agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu, no
esteio de que o único risco seria a simples rejeição da compensação e o
restabelecimento da exigibilidade dos débitos compensados.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
3
• O contribuinte pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, escriturando
em documento fiscal – DComp – indébito nunca apurado/comprovado com o
execrável propósito de ludibriar a fiscalização federal no que concerne à sua
obrigação de quitar débitos próprios. Nesse diapasão, na hipótese em comento, o
art. 18, da Lei no 10.833/03 impõe o lançamento da multa de ofício.
• A fiscalizada enviou as DCOMPs em comento entre os dias 11/10/2017 e
06/02/2018, submetendo-se, dessa forma, à legislação acima citada. O crédito
utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e exclusivamente de
indébito por ele sabidamente inexistente, pois nunca apurado, ou comprovado,
tendo a pessoa jurídica Vicle8, inclusive, confessado ter ciência de sua aquisição
de terceiros. Consequentemente, as respectivas DComps não foram
homologadas, sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de ofício da
multa isolada prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03 e alterações, como exposto
alhures.

• Conclui-se serem responsáveis solidárias pela extinção do crédito tributário aqui
constituído as pessoas físicas Elisângela Pólvora da Silveira, CPF no 150.017.608-
79, e José Aleurino da Silveira, CPF: 079.680.708-64, que figuram como sócios
administradores da ora autuada durante todo o período fiscalizado, haja vista a
posição de comando nela exercida, que os envolvem diretamente na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal.
• Em virtude da situação descrita no Termo de Verificação Fiscal foi formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação ao auto de infração. O
Impugnante teve Ciência do Auto de Infração em 29/11/2018 (fl. 65), e
apresentou, em 10/12/2018, Impugnação ao auto de infração (fls. 56 a 64) na qual
alega em síntese que:
• A impugnante firmou contrato de prestação de serviços junto à empresa VICLE
GESTÃO EMPRESÁRIAL, constituída sob o CNPJ/MF no. 18.245.378/0001-10, com
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
4
sede na Rua Armando Salles de Oliveira, no. 1915, Cidade Nova I, Indaiatuba/SP,
que, atua no ramo que versa sobre o direito tributário, fazendo o
acompanhamento de processos administrativos e judiciais, tudo em
conformidade com o ordenamento jurídico.
• Entretanto, esta, por sua vez, possuía carta branca da impugnante para
subcontratar outros profissionais, bem como outras empresas que atuam no
mesmo ramo do direito tributário, a fim, de assegurar os direitos da impugnante,
bem como administrar sua carga tributária.
• Desta feita, a empresa contratada - VICLE GESTÃO EMPRESÁRIAL, subcontratou
uma terceira empresa que atuava diretamente em compensação de créditos
tributários, ora, MACHADO & OLIVEIRA EIRELI (Machado & Baccon - MM
Consultoria).
• Nessas reportagens fora noticiado que a empresa subcontratada - MACHADO &
OLIVEIRA EIRELI (Machado & Baccon - MM Consultoria) estava diretamente
envolvida na operação de fraude ao Fisco. Daí a surpresa e decepção da
Impugnante e da empresa - VICLE GESTÃO EMPRESARIAL.
• A relação entre as partes iniciou-se em final do ano de 2017, onde a empresa
subcontratada MACHADO & OLIVEIRA EIRELI (Machado & Baccon – MM
Consultoria) ofereceu uma cartilha explicativa de como empresas da área de
transporte poderiam ser beneficiadas com a Instrução Normativa SRF n.
672/2006.
• Cumpre destacar que a MACHADO & OLIVEIRA EIRELI (Machado & Baccon -
MM Consultoria) não revelou qual seria a forma pela qual a empresa Impugnante
seria beneficiada com a redução da carga tributária, alegando que isso seria o seu
know-how profissional, mas assegurava a lisura do procedimento e assegurava
que a Receita Federal estava de acordo e inclusive que homologava o referido
procedimento.
• Destarte a empresa que administra os tributos da impugnante só tomou
conhecimento da ilicitude dos créditos em uma reunião junto à Receita Federal.
• Antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre requerer que o presente Auto
de Infração seja totalmente cancelado, haja vista, a empresa impugnante bem
como a empresa contratada foram vítimas de fraude fiscal, feita por funcionário
da Receita Federal e empresários do ramo Tributário. (Operação manigância).
• Assim, uma vez que constatou a fraude realizada pela empresa subcontratada
ora, MACHADO & OLIVEIRA EIRELI (Machado & Baccon – MM Consultoria),
procedeu imediatamente ao cancelamento de todo o trabalho realizado por esta
empresa, solicitando a Receita Federal que não considerasse os pedidos de
referida empresa que fora subcontratada.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
5
• Tem-se, no caso dos autos, que em momento algum a Impugnante agiu com
dolo, fraude ou simulação, isto é, com a intenção de lesar, ou mesmo embaraçar o
andamento da fiscalização.
• Repita-se, a impugnante, na primeira oportunidade que teve quando tomou
ciência das possíveis irregularidades realizadas pela MACHADO & OLIVEIRA EIRELI
(Machado & Baccon - MM Consultoria) fez tudo que estava em seu alcance para
cancelar as Declarações de Compensação e então poder recolher os tributos
devidamente. Nunca quis simular ou ludibriar o Fisco, jamais (!!!).
• Fato é que a empresa impugnante foi vítima de um esquema fraudulento que
infelizmente, fazendo uso inclusive de funcionários públicos, fraudaram não só o
fisco, como várias empresas com anos de atuação no mercado.
DA MULTA APLICADA
• O artigo 150, inciso IV da Carta Constitucional proíbe qualquer cobrança
tributária que possua caráter confiscatório.
• Em verdade, impende salientar que se faz possível, por analogia, estender tal
interpretação ao caso das penalidades administrativas impostas, ressaltando que
o fisco deve observar não apenas a letra fria da lei, aplicação positivista rigorosa
que viola os consagrados princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas
também deve observar e evitar a aplicação de penalidades que guardem em si o
caráter confiscatório, entendido aqui como aquele que não apresenta as
características de razoabilidade e justiça, sendo, assim, igualmente atentatório ao
princípio da capacidade contributiva.
• É de se notar que a multa a ser aplicada pela administração pública nunca
poderá estar jungida de características de confisco. Para tanto, no que tange ao
“quantum” a ser estabelecido, a jurisprudência já solidificou os patamares
permissivos de incidência, para que não se fira dogma constitucional, assim como
afastando aquelas exigências abusivas, que somente servem para transgredir o
patrimônio do cidadão.
• Nessa vereda, conforme o TRF dessa 3a região, a multa que é estabelecida em
patamares que, de qualquer sorte, se aproximam do valor correspondente à
obrigação principal é indubitavelmente confiscatória, devendo ser rechaçada do
mundo jurídico.
• Na decisão proferida no auto de infração o Auditor arbitrou uma multa de 150%
pela não homologação das Declarações de Compensação (DCOMP’s).
• FACE AO EXPOSTO, requer a impugnante, que seja recebida e acolhida a
presente impugnação e, ao final, julgada procedente, para fim de ser anulado
e/ou reformado o presente Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez
eivado dos vícios apontados acima.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
6
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/10/2017 a 06/02/2018
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Foge ao campo decisório da autoridade administrativa investigar se as multas de
ofício previstas em lei, têm caráter confiscatório, ou ainda se são ilegais ou
inconstitucionais, cabendo à autoridade administrativa apenas verificar a correção
da incidência dessas exações, na forma da legislação que as instituiu.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
A multa isolada deve ser aplicada ao contribuinte que declarar compensação que
não seja homologada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)Da Fraude e Da inexistência de culpa in eligiendo e culpa in vigilando
10. É cediço que os institutos em questão são rigorosos e devem ser aplicados
quando manifestamente, aquele que detinham o dever de escolher bem e vigiar
aquele que escolheu para determinado serviço, não o faz.
(...)15. A fraude que perpetrada enganou não só TRANSPORTADORA PÓLVORA &
SILVEIRA LTDA, enganou, também, por longo período, o Poder Público que apenas
se atentou ao fato depois dos criminosos já terem defasado o erário em
montantes expressivos.
16. Possível que se condenem os delegados da Receita Federal a que estavam
subordinados os funcionários públicos (criminosos) que auxiliaram a quadrilha?
Não, pois a conclusão lógica nunca seria essa.
17. Estaríamos aplicando uma inovação tributária que poderia ser denominada de
Teoria do Domínio do Fato Tributário, veja o perigo que apresento com a decisão
que se ataca.
18. Contratando determinada empresa que se diz especialista em direito
tributário, que apresenta resultados com características de legalidade e que
conta, inclusive, com o aval da Fazenda, pois tais compensações passam por seu
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
7
pesado crivo, seria eu dominador do fato no caso se seguíssemos a invenção legal
acima.
(...)22. O resultado das investigações na Operação Manigância concluem esse fim.
Sem a participação de uma servidora da própria Receita e de um falso auditor-
fiscal, unidos da consultoria Machado & Baccon – MM Consultoria, o golpe jamais
se concretizaria.
23. Seria possível e admissível a argumentação de aplicação de auto de infração a
Recorrente em um caso de normalidade da vida cotidiana, em que não se tivesse
terceiro de má-fé fraudando o erário e diversos outros contribuintes.
24. Seria possível e crível a existência de dolo se o empresário/administrador e a
própria pessoa jurídica estivessem de forma coesa dentro da organização
criminosa, a apoiando, debatendo estratégias e auxiliando no golpe de qualquer
forma.
25. Mas não é esse o caso. O caso é de não aplicação de multa qualquer. Um
crime foi perpetrado e como resultado deste, uma das vítimas, em prosseguindo o
Auto de Infração (evidentemente ilegal), sendo penalizada.
26. Onde está o dolo do administrador em qualquer das ações afirmadas, ainda
que de forma eventual? Onde está a vontade objetiva de ilegalmente reduzir sua
contribuição? Inexiste.
27. Diga-se mais, após a deflagração dos atos criminosos perpetrados por
terceiros, ainda que o contribuinte quisesse alterar as REDARFS, estaria
impossibilitado. O procedimento foi totalmente bloqueado e os valores que
poderiam ser pagos, com a ausência de penalidade, ficaram congelados, dada a
investigação criminal. De forma correta ágil o ente público, pois caso existente a
possibilidade, poderiam ser apagados rastros de prova contra os reais criminosos.
Mas neste rol, impossível que seja penalizada Transportadora Pólvora & Silveira
LTDA. ou por seus sócios.
28. É o que se conclui quanto a aplicação indevida da multa aplicada.
29. Ainda neste sentido, deve ser questionado, pelo princípio da eventualidade, o
quantum de multa aplicado, por ser evidentemente inconstitucional.
Da constatação de confisco quanto a multa isolada
46. Não rebatida, de forma alguma a situação do golpe que alegado pela
Contribuinte/Recorrente, por parte da Fazenda. Esta se consolidou a somente
dizer que o valor é devido pois está dentro dos parâmetros administrativos.
Seriam as regras administrativas, quando sopesadas com o ditame constitucional,
mais pesadas? Impossível que se responda afirmativamente, até mesmo pela
gênese de cada uma. As regras administrativas servem, solitariamente, para
dirimir procedimentos internos e seus meandros, nunca para dizer o que é a Lei.
Essa interpretação faz o poder judiciário que já afirmou tratar de ilegalidade os
atos impostos neste processo.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
8
DA CONCLUSÃO
47. Tendo em vista o quanto afirmado e após o exacerbado debate que se
realizou, após a óbvia insubsistência do acordão que se rebate, sedimenta sua
pretensão em requerer desta turma O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO DAR PROVIMENTO, com a finalidade de que seja
reformada a decisão aquo, para que se faça constar que são irregulares as multas
impostas a TRANSPORTADORA PÓLVORA & SILVEIRA LTDA. e seus sócios
Elisângela Pólvora da Silveira e José Aleurino da Silveira, inseridas pela não
homologação das declarações de compensação n° 14447.51812, 10012.89791,
09274.98471, 15361.29618, 08049.63143, 11220.82530 e 13718.36377 e o AIIM
que desta resultou, refutando toda e qualquer outra motivação para possível
condenação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso interposto pela TRANSPORTADORA POLVORA
& SILVEIRA LTDA é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Salienta-se que não houve interposição de Impugnação ou Recurso Voluntário por
parte dos responsáveis solidários, as pessoas físicas Elisângela Pólvora da Silveira, CPF no
150.017.608- 79, e José Aleurino da Silveira, CPF: 079.680.708-64, que figuram como sócios-
administradores da ora autuada.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

A recorrente, diante das ausências de impugnação por parte dos então
responsáveis solidários, Sra. Elisângela Pólvora da Silveira e Sr. José Aleurino da Silveira, requer a
suspenção da exigibilidade do crédito tributário de forma geral.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
9
Sobre este tema a Instrução Normativa RFB No 1862 DE 27/12/2018 leciona que
impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais.

Instrução Normativa RFB No 1862 DE 27/12/2018
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Portanto, como não consta dos autos qualquer indicativo que estejam sendo
exigidos créditos tributários aos responsáveis solidários, nada a analisar quanto a este ponto, além
das informações da Instrução Normativa RFB No 1862 DE 27/12/2018 que este relator acima
transcreve.

MÉRITO
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

O propósito recursal, conforme relatório, trata de Notificação de Auto de Infração
de lançamento (fls. 24 a 29) no montante de R$ 613.658,10 a título de multa isolada por
compensação não homologada, formulada com falsidade, referido auto de infração foi emitido
tendo como suporte o descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 30 a 39).
Nos termos do TVF (...):
” 14. A fiscalizada enviou as DCOMPs em comento entre os dias 11/10/2017 e
06/02/2018, submetendo-se, dessa forma, à legislação acima citada. O crédito
utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e exclusivamente de
indébito por ele sabidamente inexistente, pois nunca apurado, ou comprovado,
tendo a pessoa jurídica Vicle8, inclusive, confessado ter ciência de sua aquisição
de terceiros. Consequentemente, as respectivas DComps não foram
homologadas, sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de ofício da
multa isolada prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03 e alterações, como exposto
alhures.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
10

No que diz respeito a qualificação da multa, em diversas passagens da impugnação
e do recurso voluntário, a Recorrente contesta as multas aplicadas, defende que foi vítima de
empresa que estava transmitindo DCOMPs com créditos fraudulentos e que não poderia sofrer o
ônus por conduta que não fora o titular, logo a autoridade lançadora não teria demonstrado a
existência de conduta dolosa de sua parte, e que a multa teria caráter confiscatório e
desproporcional.
Noutra senda, embora não seja viável a possibilidade da análise da
constitucionalidade – e dessa forma, de confiscatoriedade, razoabilidade e proporcionalidade das
multas – a teor da Súmula CARF no 2, entendo que é possível analisar o preenchimento dos
requisitos para a qualificação e o agravamento da multa aplicada.
Nesse contexto, conforme já mencionado, o motivo apresentado pelo relatório
fiscal para a qualificação da multa foi o seguinte:
TVF descrevendo o Despacho Decisório (e-fls. 30/39)
A melhor interpretação do caso cingiria-se ao aceite do risco pela pessoa jurídica
Vicle Soluções Empresariais ao associar-se ao Sr. Marcos Antônio Raymundo na
empreitada.
E nessa toada apresentou o pacote de serviços a uma série de contribuintes da
região de Campinas, que aceitaram o ofertado.
Estamos diante, dessarte, de uma conduta comissiva, dolosa, do sujeito passivo
que, por meio de procuradores devidamente constituídos, apresentou uma série
de DComps lastradas em crédito de que tinha conhecimento por inexistente,
com o intuito de extinguir créditos tributários por ele apurados. O DARF
utilizado nos procedimentos compensatórios pertencia a terceiros e fora
direcionado à declarante por atos ardilosos, ilegais, por meio de REDARFs
desacompanhados das devidas cautelas normativas. Vale salientar que, no
âmbito federal, a compensação tributária é regulada pelo art. 74, da Lei no
9.430/96, e demais normas infralegais – notadamente a IN/RFB no 1.300/12
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
11
(vigente até 17/07/2017) e IN/RFB no 1.717/17 - tendo suporte no art. 170 do
Código Tributário Nacional. Em apertada síntese, pode-se afirmar que a
compensação é operada quando um contribuinte, detentor de um crédito
tributário líquido e certo em face da União, apresenta uma declaração de
compensação – DComp – à Receita Federal do Brasil – RFB -, documento este em
que é demonstrado o alegado crédito (ou sua origem) e confessado o respectivo
débito. Ou seja, a condição primeira para a realização de uma compensação
tributária é a existência de créditos recíprocos. Se os créditos informados em
todos os documentos compensatórios nunca existiram, conclusão outra não pode
prevalecer que não a que não há como prosperar o intento externado pelo sujeito
passivo quando da apresentação das DComps em pauta.
Por oportuno, registre-se que, mesmo depois de todo o procedimento policial em
face do Sr. Marco Antônio Raymundo – a Operação Manigância ocorreu em
março de 2018, como acima indicado - nem a contribuinte, nem a Vicle
encaminharam pedido de desistência dos documentos em análise à RFB. Pelo
contrário, permaneceram inertes. Vale repisar que, ao informar em DComp
crédito que sabia inexistente, o contribuinte (por ele próprio, ou por terceiros
agindo em seu nome) extinguiu resolutoriamente os débitos ali arrolados. Caso
a administração não analisasse tal documento no prazo de cinco anos, tais
débitos estariam definitivamente extintos. Desse modo, pelo exposto, não se
vislumbra no presente caso a ocorrência de erro escusável, mas, sim, de
intenção dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma série de
Declarações de Compensação com créditos sabidamente inexistentes (pois
advindos de procedimentos de REDARFs fraudulentos) com finalidade de abster-
se de pagar débitos tributários próprios.

Dessa forma, de fato conclui-se que as compensações não foram homologadas em
razão da inclusão de dados fraudados, em que o sujeito passivo tinha pleno conhecimento, com
claro intuito de se locupletar da “fabricação” de créditos e abster-se de pagar débitos já
constituídos. Dessa forma, nos termos do TVF, conforme consubstanciado na decisão proferida
nos autos do diploma administrativo em foco, o resultado da operação obtusa, fraudulenta,
efetuada pelo contribuinte interessado realmente tinha como foco o ato descrito pelo art. 18, da
Lei no 10.833/03. Logo não procede o argumento de que não teria culpa em função da
transmissão das DCOMPs ter sido realizada por empresa terceirizada.
Ademais, fato é que a compensação promovida, como no caso dos autos, teria
ocorrido com emprego de crédito notoriamente inexistente. De tal sorte, trata-se de situação que
impõe a aplicação do artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, autorizando a aplicação da multa isolada
em dobro chegando ao patamar de 150% sobre o débito não compensado, pelo que deve ser
mantido na íntegra.
CONCLUSÃO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727982/2018-07
12
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 110
DF CARF MF
Original